Tribunal: TJDFT
Processo: 0732160-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.
2. Fatos relevantes. (i) a agravante realizou o preparo do recurso e recolheu as custas iniciais de processo distribuído em janeiro/2025; (ii) a agravante é psicóloga e afirma ter renda bruta mensal de aproximadamente dois salários mínimos, mas não apresentou os respectivos contracheques; (iii) a agravante aduz que aufere aproximadamente um salário mínimo líquido como sócia de salão de beleza; (iv) o valor fixado a título de pensão alimentícia, a ser recebido pela agravante e destinado à manutenção de filho menor, é de dois salários-mínimos; (v) os extratos bancários demonstram movimentações significativas; (vi) a agravante omitiu a existência de contas no BB e BRB em seu nome; (vii) não foram colacionados elementos probatórios suficientes que sustentem as alegadas despesas ordinárias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos ao restabelecimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV),de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. A despeito da hipossuficiência alegada, a agravante efetuou o recolhimento do preparo, comportamento contraditório à pretensão recursal, incorrendo em preclusão lógica do referido pedido.
7. Somado a isso o fato de que não foram colacionadas evidências suficientes à concessão da gratuidade, uma vez que a agravante não comprovou de forma efetiva sua renda, tampouco demonstrou suficientemente suas despesas ordinárias, de forma a não resultar evidenciada a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1728782, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 02.08.2023; TJDFT, acórdão 1958154, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 07.02.2025.